Tribunal: TJDFT
Processo: 0742960-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742960-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA BORGES BARROS LIMA AGRAVADO: POTUS - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CELIO FERREIRA DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos da ação de exclusão de sócio c/c pedido indenizatório, determinou o afastamento da ora agravante da administração da sociedade empresária requerente, POTUS - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atribuindo a administração social exclusivamente ao sócio CÉLIO FERREIRA DE PAIVA. Relata a agravante que o agravado ajuizou a ação originária, objetivando o afastamento liminar da requerida da administração da empresa e, ao final, sua exclusão da sociedade, com liquidação de cotas, devendo haver compensação do valor das cotas com saldo devedor apurado em face da Ré. Narra que o recorrido lhe imputa o desvio de R$ 2.464.003,87 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil e três reais e oitenta e sete centavos), sob o argumento de que a agravante se apropriou de valores em dinheiro, que deveriam ser depositados na conta da sociedade, realizou pagamento de despesas pessoais com cartão da sociedade e transferiu valores da conta da sociedade para sua conta pessoal. Afirma que os balancetes apresentados para justificar os desvios são nulos, porque não foram realizados por perito contábil e sim por um terceirizado contratado pelos recorridos. Alega, ainda, que o método utilizado para elaboração do balancete apresentado pelos recorridos não leva em consideração o Grupo Empresarial existente, além de deixar de elencar os próprios funcionários que trabalham na sociedade. Declara que não há provas acerca do suposto assédio a funcionários e nem há lógica nas alegações dos agravados, uma vez que o comércio só prospera com o bom trato dos clientes e funcionários produtivos, de modo que o crescimento da pessoa jurídica milita em desfavor da alegação. Assinala, ainda, que realizou empréstimo em sua conta pessoal para fins de adimplemento das obrigações sociais, o que demonstra a inexistência de conduta lesiva ao andamento da atividade empresarial. Requer a concessão de liminar a fim de suspender a decisão agravada. No mérito, postula a reforma da medida da decisão e o retorno da agravante à sociedade. Intimada a comprovar sua condição de hipossuficiência (IDs 42394845 e 42802851), a recorrente optou pelo recolhimento do preparo (ID 42902741). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo a seguir excerto da decisão em que o Juízo de origem deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, verbis: (...) Trata-se de ação proposta por POTUS - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e CÉLIO FERREIRA DE PAIVA em face de AMANDA BORGES BARROS LIMA, pela qual a primeira autora postula a exclusão da ré dos seus quadros sociais, além de indenização compensável com seus haveres. A título de tutela de urgência pede o afastamento da Ré da administração da sociedade, disponibilizando as senhas de administrador dos sistemas de informática da empresa (servidores de e-mail, domínios, sistema de gestão). Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador de uma sociedade deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). O afastamento do administrador passa, portanto, pela demonstração da prática de conduta incompatível com os seus deveres para com a empresa. No caso concreto, a parte autora imputa à ré as seguintes condutas: i) desviou R$ 2.464.003,87 (apropriando-se de valores em dinheiro pagos e que deveriam ser depositados na conta da sociedade, pagando despesas pessoais com o cartão da sociedade, transferindo valores da conta da sociedade para a sua conta pessoal); ii) não distribuiu lucro para o sócio requerente, apropriando-se dele indevidamente para si; iii) não providenciou a declaração dos impostos da pessoa jurídica dos anos de 2017 até a presente data; iv) assediou funcionários e clientes; v) não prestou contas da sua administração; vi) transferiu clandestinamente todos os domínios da empresa autora Potus para sua empresa pessoal (Estetik). Os documentos de Ids. 139700772, 139700774, 139700775, 139700776, 139700777, 139700779, 139700780, 139700782, 139700783, 139700784, 139700785 e 139700786 (balancetes e balanços patrimoniais da sociedade) indicam que, de fato, a requerida apropriou-se, ano após ano, de valores da empresa. Em seu laudo de ID. 139700794 esclarece o contador que “os valores recebidos em dinheiro à vista foram considerados como retiradas da sócia Amanda Borges Barros Lima...” e que “... também ocorreram pagamentos de despesas pessoais com o cartão da empresa, além de transferências da conta da empresa para a conta de Pessoa Física da Amanda que foram classificados para a conta de ‘Adiantamento Amanda Borges’, essas retiradas totalizaram o montante de R$ 2.464.003,87.” Por outro lado, os depoimentos de ID. 139700771 indicam a ocorrência, de fato, de assédio ou maus tratos aos funcionários e clientes por parte da ré. Tenho que tais fatos são graves o suficiente para determinar o afastamento da ré da função de administradora da sociedade requerente, na medida em que se caracterizam como condutas incompatíveis com os deveres do administrador de uma empresa. Quanto ao pedido de disponibilização das senhas de administrador, não há provas de que a ré as detenha com exclusividade, não sendo cabível, nesse sentido, impor-lhe a obrigação de exibir sob pena de multa, tal como postulado pelos autores. Veja que o segundo requerente também é sócio administrador da empresa (conforme documento de ID. 140882758), presumindo-se que detenha todos os meios necessários ao prosseguimento da atividade empresarial, inclusive as senhas dos sistemas operacionais. Caso essa premissa esteja equivocada, contudo, caberá ao segundo requerente providenciar novas senhas para o prosseguimento das atividades empresariais. Ante o exposto, defiro em parte o pedido da tutela provisória de urgência para afastar a ré, AMANDA BORGES BARROS LIMA, da administração da sociedade empresária requerente, POTUS - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atribuindo a administração social exclusivamente ao sócio CÉLIO FERREIRA DE PAIVA. (...) Com efeito, entendeu o magistrado de origem que os fatos relatados na exordial apresentam gravidade suficiente para autorizar o afastamento sumário da agravada da função de administradora da empresa requerente. Nos termos da regra insculpida no art. 1.030 do Código Civil, o sócio pode ser excluído judicialmente, mediante iniciativa dos demais sócios, em caso de falta grave no cumprimento de suas obrigações. O art. 1.011, do mesmo diploma legal, prescreve, por sua vez, que o administrador da sociedade deverá exercer suas funções com cuidado e diligência na mesma métrica do que espera em relação à administração de seus próprios negócios. Na hipótese vertente, a parte autora atribui à ré a realização de retiradas em proveito próprio (dinheiro em espécie, pagamento de despesas pessoais e transferências bancárias à conta pessoal) no total de R$ 2.464.003,87 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil e três reais e oitenta e sete centavos); a ausência de declaração dos impostos da pessoa jurídica dos anos de 2017 e seguintes; assédio a funcionários e clientes; não distribuição dos lucros ao outro sócio. Em subsídio à argumentação lançada na petição inicial, os autores carrearam substrato probatório consistente que atestou a efetivação de retiradas pela então administradora. O Laudo Contábil contido no ID 139700794 – fls. 2, informa: Os valores recebidos em dinheiro à vista foram considerados como retiradas da sócia Amanda Borges Barros Lima, uma vez que o sócio Célio Ferreira de Paiva não participava da administração da empresa, e não foi possível identificar os respectivos depósitos nos extratos bancários disponibilizados, referente a esses recebimentos a vista. Além desses recebimentos, também ocorreram pagamentos de despesas pessoais com o cartão da empresa, além de transferências da conta da empresa para a conta de Pessoa Física da Amanda que foram classificados para a conta de “Adiantamento Amanda Borges”, essas retiradas totalizaram o montante de R$ 2.464.003,87. Em outro momento (ID 139700794 – fls. 3), o aludido documento afirma que “apesar de ter sido reconhecido o valor de distribuição de lucros para o sócio Célio Ferreira de Paiva, porém não houve sua respectiva distribuição”. De se constatar, assim, que os elementos de prova juntados aos autos primários são, de fato, importantes e, em juízo perfunctório, justificam a medida excepcional adotada pelo Juízo, tendo em vista a existência de evidências acerca da prática de atos contrários aos interesses da empresa por parte da requerida. Por outro lado, não obstante o esforço argumentativo da recorrente, a documentação juntada ao presente recurso não rechaça, de pronto, as conclusões exaradas na decisão agravada. Não se olvida, contudo, que possam existir circunstâncias a serem desveladas, razão pela qual deve-se aguardar o incremento da instrução probatória na origem, notadamente quanto ao cotejo das informações técnicas apresentadas por ambos os litigantes, para que se reavalie eventual reversão da medida. De todo modo, diante do que foi exposto até o momento nos autos, comungo do mesmo entendimento perfilhado pelo Juízo a quo no sentido de que a conduta atribuída à requerida se mostra incompatível com o encargo de administrador da sociedade, motivo pelo qual não vislumbro a necessária plausibilidade jurídica da pretensão recursal a ensejar a suspensão in limine da decisão recorrida. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, resta prejudicada a análise do perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, haja vista a impossibilidade da necessária concomitância entre os requisitos. Portanto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator